Tribunal: CARF
Processo: 12278.720044/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12278.720044/2011-40
ACÓRDÃO
2002-009.384 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ODAIR ZANETTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LIMITE
ESTABELECIDO NA DECISÃO JUDICIAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. O valor
dedutível de pensão alimentícia encontra limite no título judicial ou
equivalente que tenha instituído a pensão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.384 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12278.720044/2011-40
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 22/27, exige-se do contribuinte
acima qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 11.953,10,
incluído o valor da multa de ofício e dos juros de mora calculado até 31/05/2011,
em virtude da constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2008, ano-calendário de 2007. Na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 23/25, a fiscalização informa ter constatado
deduções indevidas, por falta de comprovação, identificadas a seguir:
- dependente R$ 3.169,20;
- despesas médicas R$ 2.416,78;
- pensão alimentícia judicial R$ 31.925,17.
Contra o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 dos
autos. Concordou com as glosas de dependentes e das despesas médicas.
No tocante à glosa da dedução da pensão alimentícia judicial no valor de R$
31.925,17, alegou tratar-se de pagamento de pensão alimentícia em decorrência
de acordo homologado judicialmente, no caso de divórcio consensual. Fez anexar
aos autos cópia de documento, às fls. 08/09.
Consta às fls. 30, Informação Fiscal que registra ter sido revisado o crédito
tributário relativamente à matéria não impugnada. Na Informação ficou
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.384 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12278.720044/2011-40
3
destacada a inexistência de valores a recolher. E, ainda, que considerados os
valores impugnados, cabe restituição de imposto no valor de RS 44,61.
Em razão do estabelecido no art. 6o da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
com a redação dada pelo art. 1o da IN RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, o
presente processo foi encaminhado à DRF de origem para análise e
pronunciamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Campinas /SP – Serviço de
Fiscalização, após análise dos elementos de prova apresentados pelo contribuinte,
emitiu Termo Circunstanciado às fls. 36/37 dos autos, por meio do qual foram
analisadas somente questões de fato.
No tocante à parte impugnada do lançamento, qual seja a glosa à dedução de
pensão alimentícia, o lançamento foi mantido em razão de o contribuinte não ter
apresentado “documento referente à decisão judicial/acordo homologado
judicialmente ou escritura pública” que comprove o direito à dedução pleiteada”.
Conforme verifico consta às fls. 39/43, foi encaminhado ao contribuinte cópia do
Termo Circunstanciado via ARs – Aviso de Recebimento. Diante das tentativas de
entrega da correspondência citada, sem sucesso, o mesmo foi cientificado por
meio de Edital Eletrônico no 001954456, às fls. 45, cuja data da publicação é de
05/05/2016.
Conforme despacho de fls. 46, de 26/01/2016, “após Edital (fls. 45) de ciência
eletrônica da Revisão do Lançamento em 20/05/2016, o contribuinte não
protocolou manifestação até a presente data”.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 26/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos;
b) junta com o recurso nova documentação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.384 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12278.720044/2011-40
4
O litígio recai sobre glosa de dedução de pensão alimentícia por ausência de
comprovação. Registre-se que o contribuinte não impugnou as glosas de dependente e despesas
médicas.
O cerne da questão é a ausência de documentos comprobatórios (decisão judicial
ou escritura pública) que fixem a obrigatoriedade da paga de pensão alimentícia.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, em especial a documentação
relativa à comprovação da obrigação de pagamento de pensão alimentícia, admito as provas
carreadas acima elencadas.
Analisando a documentação, vê-se que o contribuinte trouxe aos autos expedientes
emitidos pelo Poder Judiciário, proferido em ações de alimentos ou revisionais, datados
anteriormente ao ano-calendário objeto do lançamento, em que determinado o cumprimento de
ordem de pagamento de pensão alimentícia descontado em folha de pagamento.
Entendo que tal documentação supre e comprova que o contribuinte realizou tais
pagamentos não por mera liberalidade e o percentual em relação aos seus rendimentos a que
estava obrigado.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 72
DF CARF MF
Original